Tribunal: TJDFT
Processo: 0744584-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA. DOENÇA DEGENERATIVA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de exoneração de alimentos que acolheu o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a exoneração da pensão alimentícia paga pelo apelado à apelante é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que não há cerceamento de defesa se as provas trazidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
4. O sigilo bancário e fiscal constitui direito fundamental assegurado pelo art. 5°, inc. XII, da Constituição Federal e pode ser quebrado apenas em situações excepcionais.
5. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é medida excepcional e transitória e deve ser fixada com termo certo, salvo em casos de incapacidade laboral permanente ou saúde debilitada.
6. A exoneração do apelado da obrigação de prestar alimentos à apelante é razoável diante do contexto fático-probatório dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A quebra do sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, justificada apenas em situações específicas. 2. A exoneração da obrigação de prestar alimentos a ex-cônjuge é devida quando comprovada alteração drástica na capacidade econômica do alimentante."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5°, inc. XII; CC, art. 1.568, 1.566, inc. III, 1.694, 1.695 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1496948/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3.3.2015; TJDFT, ApCiv 07047818820198070001, Rel. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 4.11.2020; TJDFT, ApCiv 07283394720198070015, Rel. Humberto Ulhôa, Segunda Turma Cível, j. 22.7.2020; TJDFT, ApCiv 07583808620228070016, Rel. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 7.8.2024; TJDFT, ApCiv 07217838920208070016, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 24.3.2021.